Tribunal: TJSP
Processo: 0000273-57.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO DENTRO DO PRAZO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E ABERTURA DO PRAZO PARA RECURSO – MULTA COMINATÓRIA INDEVIDA – SENTENÇA JULGANDO EXTINTO O INCIDENTE CONFIRMADA.